Tribunal: STF
Processo: HC 72516
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Prescrição da pretensão punitiva.
          Extensão  dos  efeitos  a co-réu  (art.  580  do  Código de
Processo Penal).
          Inadmissibilidade, no caso.
1.         Não  se  encontrando  o  paciente  na  mesma  situação dos
co-reus,  beneficiados pela prescrição da pretensão punitiva, não faz
jus a extensão desse beneficio (art. 580 do C.P.Penal).
2.        "H.C." indeferido.